Tribunal: TJDFT
Processo: 0014732-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INFILTRAÇÕES E PERTURBAÇÕES DECORRENTES DE OBRA REALIZADA NO IMÓVEL VIZINHO. PROVA INSUFICIENTE. ONUS PROBANDI. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
1. Preclusão é inconfundível com cerceamento de defesa, o autor não especificou provas, apesar da oportunidade concedida.
2. Ausente prova do nexo causal entre a obra realizada no imóvel do réu e as alegadas Infiltrações, a improcedência da demanda é medida que se impõe.